Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial para fixar os alimentos devidos pelo autor no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado, devendo a verba considerar a proporção das necessidades do autor e os recursos da pessoa obrigada.
3. Se da análise dos elementos constantes dos autos fica evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, deve ser mantida a sentença que fixou a obrigação alimentar.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.